Tribunal: TJPA
Processo: 0014442-52.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014442-52.2015.8.14.0301

REQUERENTE: SUELENE GOMES PINHEIRO

REQUERIDO: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL

DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - MORA CONFIGURADA - CONTRATO QUE PREVÊ CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES –

PRETENSÃO DA REQUERENTE AO RECEBIMENTO DA MULTA CLAUSULA PENAL – DESCABIMENTO –

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES –

ENTENDIMENTO DO STJ – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – DESCABIMENTO –

PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO CORRETOR NA EFETIVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO/NEGÓCIO JURÍDICO – VALOR DEVIDO PELA COMPRADORA/APELANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade ou não do pagamento
da multa convencional, qual seja, o valor de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor da unidade habitacional, salientando que, durante o período de atraso na entrega obra, a apelante se vira obrigada a arcar com despesas de alugueres e taxas de condomínio, tendo então pleiteado a condenação das requeridas/apeladas para que indenizasse o prejuízo sofrido em decorrência do mencionado atraso na entrega do imóvel, não tendo o Juízo de origem se pronunciado acerca de tal matéria, bem como não teria analisado o pedido de restituição do valor pago a título de intermediação imobiliária.

2.
Pleiteia a autora, ora apelante, o recebimento de indenização por danos materiais/lucros cessantes em razão do
atraso na entrega obra, sob o fundamente de que o Juízo de origem não teria se manifestado acerca de tal matéria, razão não lhe assistindo, pois, ao contrário de suas alegações, o Juízo primevo já havia se pronunciado acerca de tal pretensão.

3. Assim, considerando que tal matéria já fora analisada quando da prolação da sentença, não há que se falar na ausência de pronunciamento por parte do Juízo de origem, impondo-se assim, o afastamento de pretensão.

4.
Com efeito, a Corte Cidadã entendeu
ser possível a inversão da cláusula penal e, portanto, a indenização pelo atraso na obrigação de entregar a obra pelo vendedor, não sendo possível a cumulação desta penalidade com lucros cessantes, visto que esta constituiria um valor equivalente ao valor da locação.

5. Depreende-se, assim, não ser vedada a fixação de lucros cessantes, mas apenas a sua cumulação com a clausula penal eventualmente prevista em contrato e, assim sendo, considerando que o juízo de origem já condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais/lucros cessantes, obstada está a pretensão de recebimento da multa convencional, ante a impossibilidade de cumulação.

6. Quanto a restituição do valor pago a título de corretagem, observa-se da leitura do contrato de promessa de compra e venda, que não há previsão contratual (ID
6625147
) acerca do pagamento da comissão de corretagem, não havendo proibição legal no sentido de que o comprador suporte a taxa de corretagem, entretanto, houve a intermediação de corretor para aquisição de imóvel, conforme ID
6625215,
portanto, devido o pagamento de parcela a título de comissão de corretagem.

7. Ademais, a comissão de corretagem constitui-se em parcela paga pelo promitente comprador a terceiro, não integrando, portanto, o preço do imóvel, isto porque o contrato de corretagem considera-se cumprido com a mera intermediação das partes, nos termos do artigo 725, do Código Civil:

8. Assim, concretizada a intermediação do negócio jurídico, com a obtenção do resultado pretendido, resta devida a corretagem.

9.
Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
IMPROVIDO,
mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

SUELENE GOMES PINHEIRO
e

ora apeladas
AMANHA INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014442-52.2015.8.14.0301

APELANTE:

SUELENE GOMES PINHEIRO

APELADAS:

AMANHA INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

SUELENE GOMES PINHEIRO
,

inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que,

nos autos da

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA
,

ajuizada por si contra
AMANHA INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
extinguindo o feito com resolução mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

A autora ajuizou a ação mencionada alhures, alegando
ter celebrado
em 25.01.2011 contrato particular de promessa de compra e venda com as apeladas, de uma unidade autônoma no “Ville Laguna”, no valor total de R$167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais).

Afirmou que o prazo de entrega do empreendimento estaria previsto para 30.06.2013, contudo até o ajuizamento da referida ação, 15.04.2015, não havia sido entregue, contabilizando um atraso de 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) dias.

Pleiteou, assim, liminarmente pelo pagamento da quantia de R$17.285,31 (dezessete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos) referente a pena convencional; a inversão do ônus da prova e, no mérito, julgamento procedente de exordial, para declaração de nulidade da clausula sexta do contrato; pagamento do valor de
R$44.369,15 (quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e nove reais e quinze centavos), a título de indenização por danos materiais; pagamento da quantia de R$14.648,00 (quatorze mil seiscentos e quarenta e oito reais), a título de
restituição de valor indevidamente cobrado, em razão de "intermediação imobiliária" de responsabilidade das rés; pagamento da quantia de R$60.381,56 (sessenta mil trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), a título de reparação por danos morais, bem como, ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais na razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Juntaram os autores, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID
6625219
, deferiu o juízo primevo os benefícios da justiça gratuita, bem como a inversão do ônus da prova.

Em contestação (ID
6625237
), arguiram, em síntese, as requeridas a ilegitimidade passiva da Construtora PDG Reality S/A Empreendimentos e Participações; a inexistência de abusividade das cláusulas contratuais; a inocorrência do dever de indenizar; a ocorrência de força maior a afastar a responsabilidade civil; a ausência de comprovação de lucros cessantes, bem como a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa penal moratória,

pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

Em decisão de ID
6625245
, indeferiu o juízo primevo o pedido de tutela de antecipada que objetivava o pagamento da multa convencional e, em face da referida decisão, a requerente interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID
6625247
), o qual foi conhecido e improvido (ID
6625264).

Por sua vez, apresentaram as autoras, replica à contestação (ID.
6625250
).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID
6625272
), que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenação das construtoras requeridas ao pagamento a título de danos materiais alugueis/lucros cessantes no valor de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato e dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ato contínuo, opôs a requerente Embargos de Declaração (ID
6625275), os quais foram rejeitados (ID 6625277).

Inconformada, a requerente
SUELENE GOMES PINHEIRO
interpôs Recurso de Apelação (ID
6625278
).

Alega em síntese que,
por ocasião da análise do pedido de tutela antecipada, o Juízo primevo reconheceu como incontroversa a mora na conclusão da obra, tendo havido discordância apenas em relação aos dias de atraso, entretanto, ao proferir a sentença ora recorrida deixou de condenar as requeridas ao pagamento da multa convencional, qual seja, o valor de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor da unidade habitacional, salientando que durante o período de atraso na entrega obra se vira obrigada a arcar com despesas de alugueres e taxas de condomínio, tendo então pleiteado a condenação das requeridas/apeladas a indenização sobre o prejuízo sofrido em decorrência do mencionado atraso na entrega do imóvel, não tendo o Juízo de origem se pronunciado acerca de tal matéria, bem como não teria analisado o pedido de restituição do valor pago a título de intermediação imobiliária.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso apelatório, com a reforma da sentença de origem, para condenação das construtoras apeladas ao pagamento
da multa convencional correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do preço atualizado da unidade imobiliária; pagamento de indenização a título de dano material oriundo dos pagamentos de alugueres, bem como ao pagamento da restituição do valor pago a título de "intermediação imobiliária".

Em contrarrazões (ID
6625280
), arguem as apeladas não assistir razão a apelante, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção integral da sentença de origem.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria do Exmo. Des. Leonardo de Noronha Tavares (ID
7534554)
.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do processo.

No despacho ID
7551855
, determinada a redigitalização do feito.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID.
8140563
), manifestou-se as apeladas pela impossibilidade da composição (ID
8377331)
, enquanto a apelante apresentou proposta na ID
8699434.

Instada a se manifestar
(ID 8744827)
, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (
8935949)

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade ou não do pagamento
da multa convencional, qual seja, o valor de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor da unidade habitacional, salientando que durante o período de atraso na entrega obra se vira obrigada a arcar com despesas de alugueres e taxas de condomínio, tendo então pleiteado a condenação das requeridas/apeladas para que indenizasse o prejuízo sofrido em decorrência do mencionado atraso na entrega do imóvel, não tendo o Juízo de origem se pronunciado acerca de tal matéria, bem como não teria analisado o pedido de restituição do valor pago a título de intermediação imobiliária.

Dos Danos Materiais (Lucros Cessantes)

Pleiteia a autora, ora apelante, o recebimento de indenização por danos materiais/lucros cessantes em razão do
atraso na entrega obra, sob o fundamento de que o Juízo de origem não teria se manifestado acerca de tal matéria, porém, razão não assiste a parte recorrente, pois, ao contrário de suas alegações, o Juízo primevo pronunciou-se acerca de tal pretensão. Senão vejamos:

“[...] Neste sentido, condeno as requeridas ao pagamento de danos materiais aluguéis/lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato do imóvel, devidos a partir de 30/12/2013 (data da mora firmada nesta sentença), até a efetiva entrega do imóvel.”

[...]

DO DISPOSITIVO

Em razão dos fundamentos antecedentes, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido pela autora SUELENE GOMES PINHEIRO, para, na forma do art. 487, I, do NCPC:

a.
Condenar as requeridas AMANHÃ INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES a indenizar a autora SUELENE GOMES PINHEIRO, a título de danos materiais, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel) no período compreendido entre a data de previsão da entrega do imóvel, conforme estabelecido no contrato, incluindo-se a prorrogação contida no contrato firmado entre as partes, até a data da efetiva entrega do bem, ou seja, a partir de 30/12/2013 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento
.” (Negritou-se).

Assim, considerando que tal matéria já fora analisada quando da prolação da sentença, não há que se falar na ausência de pronunciamento por parte do Juízo de origem, impondo-se assim, o afastamento de pretensão.

Ademais, para efeito de esclarecimento, os danos materiais (lucros cessantes),
decorre este do reconhecimento da mora

das construtoras, quando do atraso na

entrega do bem além da tolerância contratual,

configurada de plano a partir do encerramento

deste, sendo devidos alugueis, a título de

lucros cessantes, como medida objetiva de

aferição daquilo que a compradora/apelante

teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1
. Nos termos da jurisprudência consolidada

neste Sodalício, a inexecução do contrato de

compra e venda, consubstanciada na ausência de

entrega do imóvel na data acordada, acarreta

além da indenização correspondente à cláusula

penal moratória, o pagamento de indenização por

lucros cessantes pela não fruição do imóvel

durante o tempo da mora da promitente

vendedora.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa

(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 25/08/2014). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES.
1.
Esta Corte Superior já firmou entendimento

de que, descumprido o prazo para entrega do

imóvel objeto do compromisso de compra e venda,

é cabível a condenação por lucros cessantes,

havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1319473/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 02/12/2013). (Grifei).

Outrossim, acerca da variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, essa é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo da construtora

Nesse sentido, recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERCENTUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONA
L. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÂO PROVIDO.

1. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda para aquisição de um apartamento, tendo o prazo se esgotado sem que a agravante realizasse a entrega do imóvel ao agravado.

2. Em função dessa violação contratual, o juízo a quo determinou às agravantes que pagassem, a título de lucros cessantes, 1% (um por cento) do valor do imóvel; determinou que fosse aplicada a taxa de correção pelo INCC ou IPCA, sobre o saldo devedor, sendo aplicado o menor
; por fim, deferiu o pedido para que a os agravantes pagassem mensalmente 0,5% por cento do valor do imóvel, referente à cláusula penal, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

3. Agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao deferir o pedido de tutela antecipada em relação ao pagamento de lucros cessantes, tendo em vista que o atraso na entrega do empreendimento é fato incontroverso e, portanto, a concessão da tutela para pagamento de lucros cessantes independe da demonstração de perigo de dano.

4. Em relação ao argumento de que no contrato já havia previsão de pagamento de 0,5% do preço da unidade e que, portanto, não caberia o pagamento de alugueis mensais, não se sustenta, pois, tal previsão refere-se a cláusula penal, cuja natureza é distinta da dos lucros cessantes e portanto, podem cumular.

5. Considero justo e razoável o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual mantenho o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada.

6. As agravantes alegam a impossibilidade de substituição do índice de correção monetária, alegando que deve ser aplicado o INCC, por ser o índice contratualmente adotado.

7. Contudo, a partir do transcurso da data limite prevista no contrato para entrega do imóvel é cabível a utilização do IPCA, quando este é mais vantajoso para o consumidor em relação ao INCC.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(2017.03777104-45, 180.167, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-08, publicado em 2017-09-05).
(Grifei).

Destarte, adequada revela-se a fixação de lucros cessantes no caso em análise, no percentual de
0,5% (meio por cento) do

valor do imóvel previsto em contrato, mostrando-se escorreita a sentença ora recorrida também, nesse capítulo.

Da Multa Penal

Com efeito, a Corte Cidadã entendeu
ser possível a inversão da cláusula penal e, portanto, a indenização pelo atraso na obrigação de entregar a obra pelo vendedor, não sendo possível a cumulação desta penalidade com lucros cessantes, visto que esta constituiria um valor equivalente ao valor da locação.

Depreende-se, assim, não ser vedada a fixação de lucros cessantes, mas apenas a sua não cumulação com a clausula penal eventualmente prevista em contrato, assim sendo, considerando que o juízo de origem já condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais/lucros cessantes, obstada está a pretensão de recebimento da multa convencional, ante a impossibilidade de cumulação.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. REJEITADA.
MORA CONFIGURADA. CONTRATO QUE PREVÊ CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. ENTENDIMENTO DO STJ
. PREFIXAÇÃO CONTRATUAL DE INDENIZAÇÃO QUE ALCANÇA PATAMAR RAZOÁVEL. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. TERMO FINAL DA MULTA MORATÓRIA É A ENTREGA DAS CHAVES AO PROPRIETÁRIO. O TERMO DE HABITE-SE NÃO SE PRESTA A PROVAR A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. MORA DE MAIS DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES, JÁ DESCONTADO O PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr De

(3711149, 3711149, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25).” (Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO –
ATRASO INJUSTIFICADO DA OBRA ­– DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES ­– PEDIDO DE REFORMA ­– ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO AO RECEBIMENTO DE LUCROS CESSANTES E MULTA PENAL ESTABELECIDA EM CONTRATO ­– DESCABIMENTO ­– FACULDADE DE ESCOLHA DOS INTERESSADOS ENTRE OS LUCROS CESSANTES E CLAUSULA PENAL CONDENATÓRIA
­– ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ­– NÃO CONFIGURADO ­– MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO ­– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão agravada que determinou que as requeridas, ora agravantes, pagassem mensalmente aos autores, ora agravados, à título de lucros cessantes, o importe de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. 2. Prima facie, têm-se que a análise do Agravo Interno resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito.

3. A tutela pleiteada pelas agravantes deve ser calcada na prova inequívoca, a partir da verossimilhança do direito alegado.

(5600662, 5600662, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-29, Publicado em 2021-07-07).” (Negritou-se).

Assim, acertada demonstra-se a sentença vergastada, não merecendo qualquer reforma nesse capítulo.

Da Comissão de Corretagem

Alega a apelante fazer jus a restituição do valor pago a título de intermediação imobiliária.

Da leitura do contrato de promessa de compra e venda, verifica-se que não há previsão contratual (ID
6625147
) acerca do pagamento da comissão de corretagem, não havendo proibição legal no sentido de que o comprador suporte a taxa de corretagem, entretanto, houve a intermediação de corretor para aquisição de imóvel, conforme ID
6625215,
portanto, devido ao pagamento de parcela a título de comissão de corretagem.

Ademais, a comissão de corretagem constitui-se em parcela paga pelo promitente comprador a terceiro, não integrando, portanto, o preço do imóvel, isto porque o contrato de corretagem considera-se cumprido com a mera intermediação das partes, nos termos do artigo 725, do Código Civil:

“A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.

Assim, concretizada a intermediação do negócio jurídico, com a obtenção do resultado pretendido, resta devida a corretagem.

Nesse sentido, aliás, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CORRETAGEM. COMISSÃO DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE APROXIMAÇÃO DAS PARTES. PRECEDENTES.

1. Restando expressamente delimitada nas instâncias ordinárias a situação fática dos autos e a questão jurídica controvertida, mostra-se desnecessário qualquer revolvimento probatório, bastando o enquadramento jurídico de fatos já descritos e tornados incontroversos pelo órgão julgador, a afastar o óbice da Súmula nº 7 desta Corte.

2. "Para que seja devida a comissão, basta a aproximação das partes e a conclusão bem sucedida de negócio jurídico. A participação efetiva do corretor na negociação do contrato é circunstância que não desempenha, via de regra, papel essencial no adimplemento de sua prestação. Portanto, esse auxílio, posterior à aproximação e até a celebração do contrato, não pode ser colocado como condição para o pagamento da comissão devida pelas comitentes" (REsp 1.072.397/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 9/10/2009).

3. Se é incontroverso que a intermediação existiu, restando, inclusive, registrada a promessa de compra e venda por intermédio do corretor, irrelevante o fato de ter levado mais 10 (dez) meses para a finalização do negócio.

4. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1194546/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012).” (Negritou-se).

Deste modo, tendo em vista que a comissão foi aceita e paga em apartado, não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança de tal serviço. Além disso, se a intermediação e o resultado foram obtidos, não há como ser afastada a remuneração pela corretagem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 08/07/2022